Tribunal: TJMT
Processo: 1008771-86.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008771-86.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO - CPF: 042.989.411-24 (RECORRIDO), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), TEREZA DAMASIA DE SOUSA LOUVEIRA - CPF: 502.909.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 031.925.521-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 713.818.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON DO CARMO BARBOSA - CPF: 011.821.011-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROSA MAIA - CPF: 728.864.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDSON PEDROSA RODRIGUES - CPF: 972.075.351-04 (VÍTIMA), NILVA PEREIRA SILVA - CPF: 224.523.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

- LIBERDADE PROVISÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – ADOÇÃO DE PARECER DA PGJ – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – ARESTOS TJMT - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Ausente à demonstração concreta do Periculum Libertatis, a manutenção da decisão que concedeu liberdade provisória ao Recorrido, com imposição de medidas cautelares, é medida que se impõe.”
(Parecer PGJ nº 016189-001/2022)

“Não emergindo dos autos indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o recorrido voltará a reiterar na prática delituosa, que irá interferir na instrução criminal, ou que pretende frustrar a aplicação da lei penal, não se visualiza presente o periculum libertatis, requisito indispensável para imposição da custódia
cautelar
, que poderá ser substituída por outras
medidas

cautelares
menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.”
(TJMT, RSE nº 1008019-97.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1008771-86.2022.8.11.0000 -
CLASSE CNJ - 426
– COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE nº 1008771-86.2022.8.11.0004), que concedeu liberdade provisória e aplicou medidas cautelares alternativas a DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima

– art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 149543751).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS sustenta que a
“gravidade concreta da conduta, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social e de justificar a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.”

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (149543760).

DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO pugna pelo desprovimento (ID 149543768).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – homicídio qualificado tentado – Inconformismo Ministerial – prisão em flagrante - concessão de liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares – pleito de decretação da prisão preventiva – desnecessidade – não demonstração do periculum libertatis – ausência de elementos concretos nos autos – inexistência de risco à ordem pública – Recorrido primário e sem antecedentes - garantia da ordem pública, em que pese a gravidade do crime, fundamentada em elementos vagos – Recorrido que, após a prática do crime, permaneceu no local e acionou o SAMU para socorrer a vítima - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 155811659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A prisão em flagrante do recorrido foi convertida em preventiva no dia
10.10.2022
(ID 149543067).

No dia
11.10.2022
, em audiência de custódia, revogou a custódia preventiva e estabeleceu medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“Verifico que o preso teve seus direitos constitucionais resguardados pela autoridade que presidiu a lavratura do auto, ou seja, foi-lhe oportunizado indicar pessoa a ser comunicada quanto à sua prisão (art. 5.º, inc. LXII), donde se infere que igualmente lhe foi assegurado o direito de ser assistido pelos ditos familiares, o mesmo ocorrendo no que diz respeito à assistência de profissional técnico (art. 5.º, inc. LXIII), calhando assinalar que a inquirição obedeceu à ordem (condutor, testemunhas instrumentárias e flagrado) preconizada pelo mencionado art. 304, tomando conhecimento da imputação que lhe é feita na mesma data que se lavrou o flagrante. Isto posto, entendo que não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, pois o auto de prisão em flagrante delito e o auto de apreensão em flagrante e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado.

Ato posterior, no que toca às manifestações do Ministério Público e da defesa, acerca da conversão, ou não, do flagrante em preventiva nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, verifica-se que as circunstâncias da hipotética prática do delito não demonstram a periculosidade do agente, de tal sorte que inexiste elementos para a decretação de uma prisão preventiva em virtude do delito. Apesar da judiciosa manifestação do douto representante do Ministério Público, sendo certo que para aferir a necessidade da prisão cautelar é necessário analisar as circunstâncias concretas da prática do delito, no caso sub judice não ficou demonstrada a gravidade da conduta do agente que possa representar risco à ordem pública ou que poderá obstar à eventual instrução.

Para além disso, verifica-se que o flagrado não possui maus antecedentes, tem ocupação lícita, residência fixa e permaneceu no local do fato, não havendo nenhum elemento que buscou evadir-se do distrito da culpa, circunstâncias que denotam não existir necessidade da decretação de prisão preventiva para acautelar o deslinde da instrução ou a ordem pública. Registro que, em consonância com o parecer ministerial, não podemos olvidar da gravidade do delito em comento, bem como no ambiente em que foi praticado (universidade pública), o que reclama a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim sendo e com espeque nos artigos 310, inciso III, e 319, ambos do CPP, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da defesa, CONCEDENDO a liberdade provisória a DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO, com as seguintes condições: a) comprovar ocupação lícita e residência fixa, no prazo de 30 (trinta) dias, se ainda não o fez; b) comparecer a todos os atos processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência; c) não se ausentar da Comarca em que reside, sem prévia autorização judicial; d) proibição de frequentar locais de notória imoralidade pública, especialmente botecos, bares, boates, prostíbulos, e outros estabelecimentos noturnos que comercializem bebidas alcoólicas; e e) monitoramento eletrônico (utilização de tornozeleira eletrônica), que deverá ser colocado no momento da soltura. Tudo sob pena de revogação do vertente benefício e decretação de prisão preventiva, circunstâncias estas que constarão do Alvará de Soltura, nos termos do artigo 282, § 4.º do CPP e Lei 12.403/2011. Por tais razões, DETERMINO a imediata soltura do custodiado mediante a expedição do pertinente alvará de soltura, inclusive para fins de exclusão no registro do Banco Nacional de Mandados de Prisão, competindo à autoridade que o mantém sob custódia colocá-lo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso [...]”
(Fernando da Fonsêca Melo, juiz de Direito
– ID 149543751
).

Pois bem.

Ao caso, adota-se o entendimento da i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“[...] Insurge-se o Ministério Público contra referida decisão, aduzindo, em síntese, que os pressupostos para a decretação da prisão preventiva estão amplamente demonstrados nos autos, havendo materialidade e indícios de Autoria.

Ademais, a necessidade da prisão, o periculum libertatis, restaria demonstrado para a garantia da ordem pública, em razão do modo como o crime foi cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta, elemento capaz de demonstrar o risco social do Recorrido.

Sem razão o recorrente. Da análise dos autos, tenho que a decisão hostilizada não merece ser revista. Primeiramente, cabe ressaltar que possui fundamentação adequada para o caso em apreço, eis que entendeu o magistrado que não restaram demonstrados nos autos elementos concretos que evidenciem que a liberdade do Recorrido

ocasiona riscos à ordem pública, econômica, à conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei Penal.

E, de fato, em análise perfunctória, o único elemento que se tem nos autos, concretamente falando, que sustentaria a gravidade da conduta, é o fato de, em tese, envolver uma tentativa de homicídio.

Contudo, não há elementos nos autos que indiquem que o Recorrido é pessoa perigosa, ou que os atos praticados ultrapassaram a normalidade do tipo penal pelo qual foi denunciado.

Ora, embora haja indicação de que o segundo disparo tenha sido realizado já com a vítima em solo, o Recorrido, mesmo podendo, não prosseguiu com atos contra a vítima (pois possuía mais munições na arma) e, também, não se ausentou do local até a chegada da polícia militar. Outrossim, segundo consta, foi o próprio Recorrido que acionou o SAMU para socorrer a vítima.

Ademais, ainda que o fato tenha sido praticado no interior de uma Universidade, não há indicação de que no momento do fato houvesse grande fluxo de pessoas que poderiam ser vitimadas pela ação do Recorrido. Isso porque, dos autos consta que, além do Recorrido e da vítima, estariam presentes na portaria as testemunhas: Valdemir Pereira da Silva Filho e Nilva Pereira Silva, Porteiro e Bibliotecária, respectivamente, do Campus.

Outrossim, desde que colocado em liberdade, não veio aos autos qualquer notícia de que o Recorrido tenha descumprido as medidas cautelares fixadas.

E, por fim, vale ressaltar que o Recorrido é primário, sem qualquer notícia de envolvimento anterior com a prática de crimes.

Assim, ausente a demonstração concreta do Periculum Libertatis, a manutenção da decisão que concedeu liberdade provisória ao Recorrido, com imposição de medidas cautelares, é medida que se impõe [...]

À evidência do exposto, manifesto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 155811659)

Em reforço, aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“Não emergindo dos autos indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o recorrido voltará a reiterar na prática delituosa, que irá interferir na instrução criminal, ou que pretende frustrar a aplicação da lei penal, não se visualiza presente o periculum libertatis, requisito indispensável para imposição da custódia
cautelar
, que poderá ser substituída por outras
medidas

cautelares
menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.”
(RSE nº 1008019-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.5.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023